Tribunal: TJMT
Processo: 1015752-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015752-30.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVANTE), GARCAS PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 02.906.900/0001-28 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DISTINÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do apelante, para manter a sentença que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança no 1015752-30.2016.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da eficácia da liminar pelo Incidente de Suspensão no 531572/2015 impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986, equiparando-se à cassação ou reforma da decisão.

III. Razões de decidir

3. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 986 visa proteger situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais proferidas até 27/03/2017, resguardando a segurança jurídica e a confiança legítima dos contribuintes.

4. Há distinção técnico-jurídica fundamental entre a suspensão de eficácia de uma decisão e sua cassação ou reforma. A suspensão de liminar possui natureza político-administrativa excepcional, não invalidando a decisão, apenas paralisando temporariamente seus efeitos.

5. A suspensão da eficácia da liminar em incidente de suspensão de segurança não equivale à sua cassação ou reforma para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, pois não atinge o mérito da decisão, tratando-se de medida de contracautela que não possui natureza recursal.

6. Interpretar que a mera suspensão de eficácia equivaleria à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação seria criar hipótese de exclusão não prevista expressamente pelo STJ, o que não se mostra adequado diante do caráter taxativo das exceções estabelecidas no julgamento do Tema 986.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. A suspensão dos efeitos de uma liminar por meio de Incidente de Suspensão de Liminares não equivale à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986. 2. O contribuinte que obteve liminar antes de 27/03/2017, ainda que posteriormente suspensa por Incidente de Suspensão de Liminares, faz jus à aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, com direito à exclusão do ICMS sobre TUSD e TUST até a data de 29/05/2024."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, §3o; Lei no 8.437/1992, art. 4o; Lei no 12.016/2009, art. 15; LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024, Tema 986; TJMT, NU 1007904-89.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/12/2025, DJe 21/01/2026; TJMT, NU 0006107-12.2016.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/12/2025, DJe 22/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GARÇAS PALACE HOTEL LTDA - ME, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986 do STJ.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que, que a modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 986 do STJ não se aplicaria ao caso concreto, uma vez que a liminar deferida em favor da impetrante foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015 antes do julgamento do referido tema pelo STJ.

Argumentou que, conforme expressamente consignado no voto do Ministro Herman Benjamin, a modulação não beneficia contribuintes cuja tutela "não mais se encontre vigente por ter sido cassada ou reformada".

Requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 353756391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GARÇAS PALACE HOTEL LTDA - ME, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986 do STJ.

A controvérsia central do presente agravo interno consiste em definir se a suspensão da eficácia da liminar pelo Incidente de Suspensão no 531572/2015 impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986.

Pois bem.

No julgamento do Tema 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra, para os fins do art. 13, §1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Na mesma oportunidade, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a tese firmada seria aplicada apenas a partir da publicação do acórdão paradigma (29/05/2024), resguardadas as situações jurídicas consolidadas em virtude de decisões judiciais proferidas até 27 de março de 2017 e que tenham sido posteriormente mantidas.

Especificamente, o acórdão do STJ estabeleceu que a modulação não beneficiaria os contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, é incontroverso que a agravada obteve decisão liminar favorável em 28/09/2016, portanto, antes do marco temporal de 27/03/2017 estabelecido pelo STJ.

A questão controvertida reside em definir se a suspensão da eficácia dessa liminar pelo Incidente de Suspensão no 531572/2015 equivaleria à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação de efeitos.

Entendo que não.

Há uma distinção técnico-jurídica fundamental entre a suspensão de eficácia de uma decisão e sua cassação ou reforma.

A suspensão de liminar ou de segurança, prevista na Lei no 8.437/1992 e na Lei no 12.016/2009, possui natureza político-administrativa excepcional, visando evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

Trata-se de medida de contracautela que não possui natureza recursal e não se presta ao reexame do mérito da decisão suspensa.

Por outro lado, a cassação ou reforma de uma decisão judicial ocorre por meio de recursos próprios ou ações autônomas de impugnação, com análise do mérito da causa e substituição da decisão anterior por outra.

No caso dos autos, a liminar concedida em 28/09/2016 não foi cassada ou reformada por recurso próprio, mas apenas teve sua eficácia temporariamente suspensa por decisão da Presidência do Tribunal no Incidente de Suspensão no 5315-72/2015.

Ademais, a liminar foi posteriormente confirmada pela sentença de mérito, que concedeu a segurança pleiteada, consolidando o direito da agravada.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ visa justamente proteger situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais proferidas até 27/03/2017, como é o caso dos autos.

Interpretar que a mera suspensão de eficácia equivaleria à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação seria criar uma quinta hipótese de exclusão não prevista expressamente pelo STJ, o que não se mostra adequado diante do caráter taxativo das exceções estabelecidas no julgamento do Tema 986.

Ressalte-se que este Tribunal já enfrentou questão idêntica em outros julgados, firmando entendimento no sentido de que a suspensão da eficácia da liminar em incidente de suspensão de segurança não equivale à sua cassação ou reforma para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ:

A propósito:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 6. A suspensão genérica de liminares determinada em sede de incidente perante o Tribunal de Justiça estadual não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a liminar específica foi confirmada por sentença de mérito, prevalecendo a eficácia dessa decisão. [...] Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final. 2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024). 3.
A suspensão genérica de liminar proferida por tribunal estadual não afasta os efeitos de liminar confirmada por sentença de mérito
.[...]”. (N.U 1007904-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR.

[...] 6.
A tese de que a suspensão cautelar inviabilizaria a proteção moduladora não encontra respaldo na jurisprudência nem no conteúdo normativo do acórdão repetitivo, que se refere à vigência formal da medida e não à sua eficácia momentânea.

[...]”. (N.U 0006107-12.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Portanto, a suspensão temporária da eficácia da liminar pelo Incidente no 531572/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986, uma vez que a decisão liminar concedida em 28/09/2016 não foi cassada ou reformada, mantendo-se formalmente hígida e sendo posteriormente confirmada pela sentença de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026